Tribunal: TJBA
Processo: 0500742-66.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500742-66.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANUEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. APELO DO AUTOR. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. EN
TENDIMENTO PACIFICADO PELO STF. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
ARE 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 608 DO STF.
M
ODULAÇÃO DOS EFEITOS. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO.
PERCEPÇÃO DA
REMUNERAÇÃO INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 7º
, IV, e 39, §3º
.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL
. CABIMENTO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO, NESTE ASPECTO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO.

Quanto à insurgência do autor vê-se que merece prosperar.

Isto porque, o Supremo Tribunal Federal já consolidou, em sede de repercussão geral (RE 596478), o entendimento no sentido de que a contratação irregular do servidor público, em contrariedade aos ditames do inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal, não gera qualquer efeito jurídico, salvo a percepção dos salários referentes ao período trabalhado, bem como ao levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Em relação à prescrição do FGTS, conforme fixado pelo STF no ARE nº 709212/DF, para lesões cujo termo inicial da prescrição ocorra após 13/11/2014, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 (cinco) anos; por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da referida decisão.

Nessa esteira, considerando que, no presente caso, a lesão (termo inicial da prescrição) remonta ao ano de 2006, quando firmado o primeiro contrato, e, na inicial, distribuída em 15/04/2015, forçoso o reconhecimento de que, no caso, a prescrição relativa ao FGTS há de ser a trintenária
, motivo pelo qual merece alteração, neste tocante, a sentença recorrida.

Apelo do Município.

Da análise dos autos, observa-se que os valores pagos pela municipalidade à recorrida, são inferiores ao salário-mínimo nacional.

A seu turno, a Constituição da República garante a percepção do salário-mínimo unificado em todo o país, consagrando-o como importante direito social dos trabalhadores, no seu art. 7º, inc. IV e VII.

Com efeito, ao estabelecer o mínimo legal nacionalmente
unificado para o salário-mínimo, pretendeu o texto constitucional assegurar ao trabalhador a manutenção da respectiva subsistência e da sua família.

Assim, visando evitar o locupletamento ilícito da municipalidade, cabível a condenação ao pagamento da diferença entre os valores pagos e o salário-mínimo vigente à época de cada parcela, com os respectivos reflexos nas verbas salariais, porquanto não atendida a ordem assegurada nos arts. 7º, IV, e 39, §3º, ambos da Carta Magna.

Por derradeiro, impende consignar que, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, para que estejam dentro dos limites dispostos no §3º do art. 85, merecendo, nesses aspectos, ser reformada
ex officio
a sentença ora objurgada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500742-66.2015.8.05.0150
, em que figuram como apelante
MANUEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO e outros
e como apelada
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao apelo do réu e dr provimento ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .